Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Impossibilidade no caso concreto. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de percentual do salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se possível a majoração do percentual da penhora salarial deferida em desfavor do agravado.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. O exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora no percentual pretendido pela exequente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.230; REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. TJDFT, AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021, DJe 22/10/2021.